Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709285-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIMUNDA RODRIGUES GONCALVES D E S P A C H O Nos termos do artigo 176 e artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator